Tribunal: TJMT
Processo: 0032307-76.2015.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032307-76.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP - CNPJ: 11.952.081/0001-46 (APELANTE), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), ANDERSON TUTTA SILVA RIBEIRO - CPF: 881.950.821-49 (APELANTE), MAX SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A - CNPJ: 14.100.015/0001-36 (APELADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), REPORPACK BR. DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS (APELADO), BANCO DO BRASIL S.A (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP - CNPJ: 11.952.081/0001-46 (APELADO), BANCO DO BRASIL S.A (APELANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MAX SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A - CNPJ: 14.100.015/0001-36 (APELANTE), REPORPACK BR. DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS (APELANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), REPORPACK BR. DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS (TERCEIRO INTERESSADO), REPORPACK BRASIL DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 14.905.747/0001-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO AFASTADA – BANCO-ENDOSSATÁRIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA SACADORA E DA FAVORECIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO
MORAL IN RE IPSA
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, a empresa sacadora e a favorecida detêm legitimidade para figurar no polo passivo de ação de indenização por dano moral em decorrência do protesto indevido de título.

Não obstante o banco tenha atuado como mero mandatário da cobrança, levou a protesto título ausente de higidez, eis que se encontrava devidamente quitado.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta MAX SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização nº 0032307-76.2015.8.11.004, ajuizada por RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva referente a denunciação da lide do Banco do Brasil S. A. e condenou a requerida MAX SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do referido banco, estes, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais).

No mérito, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos, e, via de consequência ratificar a liminar que determinou a retirada dos dados da autora dos cadastros de proteção ao crédito, além de condenar a requerida ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização moral, acrescidos dos consectários legais da dívida e condenar a requerida ao pagamento de honorários advocatícios, estes, arbitrados em R$4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões do recurso, o recorrente aduz a ocorrência de erro material quanto a ausência de condenação da litisdenunciada REPORPACK BRASIL DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA.

Sustenta, ainda, sua ilegitimidade passiva e a necessidade de manutenção do banco denunciado no polo passivo da demanda. No mérito, alega a ausência de comprovação de que houve a quitação dos títulos levados a protesto ou de sua ciência da quitação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 154390680 pelo Banco do Brasil.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Infere-se de todo o contexto fático constante dos autos que
Ribeiro Comércio de Embalagens LTDA EPP
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em face da
Max Securitizadora de Créditos S.A
, alegando
“desconhecer a existência de qualquer negócio com a segunda ré (endossante), assim como da emissão do título, cujo qual foi indevidamente protestado pela instituição financeira”.

Após a devida instrução processual, o Juízo
a quo
reconheceu a preliminar de ilegitimidade passiva no que concerne a denunciação da lide do Banco do Brasil S.A e condenou a requerida MAX SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do Banco do Brasil, estes, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais).

No mérito, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos, e, via de consequência ratificar a liminar de retirar os dados da autora dos cadastros de proteção ao crédito, além de condenar a requerida ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) à título de indenização moral, acrescidos dos consectários legais da dívida e condenar a requerida ao pagamento de honorários advocatícios, estes, arbitrados em R$4.000,00 (quatro mil reais).

Insurge-se o apelante desta decisão, alegando a ocorrência de erro material quanto a ausência de condenação da litisdenunciada REPORPACK BRASIL DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA.

Sustenta, ainda, sua ilegitimidade passiva e a necessidade de manutenção do banco denunciado no polo passivo da demanda. No mérito, alega a ausência de comprovação de que houve a quitação dos títulos levados a protesto ou de sua ciência da quitação.

Pois bem.

Da alegação de ocorrência de erro material quanto a condenação da litisdenunciada da empresa REPORPACK BRASIL DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA.

A empresa requerida em sua contestação de Id. 148744691 pleiteou a denunciação da lide da empresa REPORPACK BRASIL DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA, a qual foi recebida pelo Juízo
a quo,
no Id. 148744710, momento em que foi determinada a sua citação.

A litisdenunciada foi devidamente citada no Id. 148744748, no entanto, não apresentou sua defesa, nos termos da certidão de Id. 148744749.

O Juíz
a quo
ao proferir a sentença não se pronunciou quanto a denunciação da lide da empresa REPORPACK BRASIL DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA.

Assim, assiste razão à apelante no que concerne ao erro material na r. sentença quanto à responsabilidade da empresa litisdenunciada.

Feitas estas considerações, passo à análise da denunciação da lide.

De proêmio consigo ser
desnecessária a nulificação da sentença, já que a questão da responsabilização da empresa requerida revela-se simples, e não depende de produção probatória, de modo que deve ser aplicada a teoria da causa madura ( CPC, art. 1.013, § 3º).

Sobre a denunciação da lide, o inciso II do art. 125 do CPC prevê que “
é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes (...) àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”,
e o inciso III do art.1288 do mesmo código prevê que, feita a denunciação pelo réu
“se o denunciado for revel, o denunciante pode deixar de prosseguir com sua defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo sua atuação à ação regressiva”.
Por fim, o art. 129 prevê que,
“se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide”.

In casu
, é incontroverso que o autor realizou a compra no valor total de RS2.723,70 (dois mil, setecentos e vinte e três reais e setenta centavos) na empresa litisdenunciada, por meio de duas duplicatas mercantis, as quais foram negativadas por falta de pagamento e de aceite.

O art. 186 do CC dispõe que:
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

No mesmo seguimento, o art. 927 dispõe que:
“aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, havendo a comprovação de que a inscrição foi indevida, é necessário a condenação da empresa litisdenunciada de forma solidária ao pagamento de indenização por danos morais.

Neste seguimento:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Protesto indevido de duplicata. Sentença de procedência, declarando a inexigibilidade do débito e condenando a parte ré, solidariamente, ao pagamento de R$5.000,00, a título de indenização por danos morais. Irresignação da parte autora e da empresa corré. Cabimento em parte do apelo da autora. 'Quantum' indenizatório que comporta majoração para a quantia de R$10.000,00, estando em consonância com os valores arbitrados por esta C. Câmara. Verba honorária sucumbencial de 15% da condenação fixada adequadamente pelo Juízo 'a quo', conforme o disposto no artigo 85, § 2º, do CPC.
Responsabilidade solidária da empresa sacadora com a instituição financeira pelo protesto indevido do título. Sentença parcialmente reformada
. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Recurso da autora provido em parte e apelo da corré não provido. (TJ-SP - AC: 00009053820138260264 SP 0000905-38.2013.8.26.0264, Relator: Walter Barone, Data de Julgamento: 30/04/2019, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2019).”

Da alegação de legitimidade passiva do banco
.

A empresa requerida em sua contestação de Id. 148744691 pleiteou a denúncia da lide também do Banco do Brasil S.A, a qual foi recebida pelo Juízo
a quo,
no Id. 148744710, momento em que foi determinada a sua citação.

Devidamente citado, o banco apresentou sua defesa e na r. sentença, o Juízo
a qu
o reconheceu sua ilegitimidade passiva e condenou a requerida MAX SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do referido banco, estes, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais).

Insurge-se o apelante desta decisão, pugnando pela manutenção do banco no polo passivo da demanda.

Pois bem.

Entendo que o banco apelado, como responsável pela cobrança do título, prestando serviços, ao encaminhar o título para protesto, teve participação direta no ato, constituindo-se dessa forma parte passiva legítima para responder a demanda. Esse é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE NEGÓCIO SUBJACENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO BANCO: Possui legitimidade para figurar no pólo passivo da ação o banco que recebeu os títulos mediante operação de desconto, com o apontamento indevido do título no Cartório de Registro de Protesto, pois agiu com excesso de mandato ou por culpa própria. O banco endossatário, seja por endosso- mandato, seja por endosso-translativo, que envia a protesto duplicata sem lastro e sem aceite, responde solidariamente com a sacadora pela respectiva lesão, caso venha ocorrer, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva. Precedentes do STJ. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO: Ao protestar o título, assumiu a parte o risco de ter de reparar eventual dano, não concorrendo o consumidor de qualquer modo pelo ilícito cometido, até porque àquela cabe a obrigação de correção imediata de cadastro de bancos de dados. Logo, houve ofensa ao artigo 186 do Código Civil brasileiro, face o protesto do título antes do vencimento. O protesto indevido de título de crédito gera dano moral, uma vez que acarreta dano moral e o desgaste presumíveis, estes ocasionados pelo agir culposo da parte demandada. Enunciado da Súmula 475, do STJ. O valor fixado, a título de dano moral, retribui corretamente os dissabores da parte autora. Pedido de redução afastado. Apelo improvido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Mantidos diante do não provimento do apelo. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.”
(TJRS, RAC n. 70060256351, 19ª Câm. Cív., Rel. Des. Eduardo João Lima Costa, j. 10.07.2014).

“Duplicata. Endosso. Legitimidade passiva da instituição financeira endossatária. Ação declaratória de inexigibilidade do título. Precedentes da Corte. 1. Na linha de precedentes da Corte, a instituição financeira endossatária é parte legítima passiva para a ação declaratória de inexistência do débito e de sustação dos protestos. 2. Recurso especial não conhecido.”
(STJ, REsp n. 151187/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito).

Quanto ao mérito, é necessária a análise da ocorrência de culpa na prestação do serviço contratado, bem como o envio do nome da parte autora ao protesto.

Como
praxe
das relações comerciais, as duplicatas são entregues aos estabelecimentos bancários para cobrança.

É correto afirmar que o banco endossatário, quando recebe o título pela via de endosso-mandato, responde pelo protesto quando o promove de forma indevida, figurando na relação jurídica entre as partes litigantes como apresentante do título, visto ser responsável pela sua cobrança.

Neste contexto, convém registrar o assentado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº. 1063474/RS, que analisado em sede de recurso repetitivo, entendeu da mesma forma, no sentido de que o endossatário que recebe título de crédito por endosso mandato e o leva a protesto só responde por danos materiais e morais se extrapolar os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo. A propósito:

“
DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA. 1. Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.2. Recurso especial não provido”.
(REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011)

Neste ponto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 476:

“O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”.

Na hipótese, não obstante o banco recorrente tenha atuado como mero mandatário da empresa
MAX SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A
, levou a protesto título ausente de higidez, eis que a duplicata protestada se encontra devidamente quitada, conforme bem mencionado pelo Juízo a
quo, in verbis: “No caso dos autos, restou inequivocamente demonstrado pela parte autora através do ID. 27910101 que foi realizado o protesto dos títulos 6487/2 e 6487/3, que foram devidamente pagos conforme termo de recebimento no verso dos cheques de ID. 27910116 e 27910117, e extrato da conta corrente de ID. 27910102, ficando incontroverso que houve a compensação dos títulos em data anterior aos protestos, sendo, portanto, indevidos”

Digo assim porque o recorrente não deveria ter apontado o título recebido a protesto sem se certificar da exigibilidade da duplicata. No caso dos autos, como bem consignado na sentença, competia ao primeiro requerido exigir do credor/favorecido da duplicata, documentos aptos a comprovarem a legitimidade na emissão do título de crédito, o que comprovadamente não fez.

Pertinente à matéria, se manifesta a doutrina:

“(...) o endossatário de duplicata não assinada pelo comprador deve exigir que lhe seja entregue o documento comprobatório do recebimento da mercadoria ou uma cópia autêntica do mesmo, para, oportunamente, se for necessário, poder executar o título contra o devedor principal.”
(COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 23. Ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 333).

Neste sentido, colaciono o aresto que bem enfrentou questão semelhante,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE DO BANCO. ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO INDEVIDO. CONDUTA CULPOSA. DUPLICATA SEM ACEITE E SEM COMPROVANTES DE ENTREGA DA MERCADORIA OU DO SERVIÇO PRESTADO. 1. A instituição financeira que recebe título de crédito por endosso-mandato não é responsável pelos efeitos de eventual protesto indevido, salvo se exceder os poderes do mandato, agir de modo negligente ou, caso alertada sobre falha do título, levá-lo a protesto. 2.
No caso, o acórdão recorrido concluiu que o banco agiu de forma culposa ao levar a protesto duplicata sem aceite e sem o comprovante da entrega da mercadoria ou do serviço prestado
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ, AgRg no REsp 985262/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, j. em 1º/3/2020).

Portanto, ao omitirem e deixarem de comprovar a higidez da cártula, sem se certificar da real existência de relação jurídica subjacente, os requeridos assumiram os riscos, nascendo, assim, a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

Vejamos alguns precedentes do STJ:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO PRESUMIDO. VALOR REPARATÓRIO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. 1.
Como se trata de algo imaterial ou ideal, a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Por outras palavras, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, decorre da gravidade do ilícito em si, sendo desnecessária sua efetiva demonstração, ou seja, como já sublinhado: o dano moral existe in re ipsa
.
Afirma Ruggiero: “Para o dano ser indenizável, 'basta a perturbação feita pelo ato ilícito nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos, nos afetos de uma pessoa, para produzir uma diminuição no gozo do respectivo direito
”. (...) 5. Recurso especial provido.”
(REsp nº. 608.918/RS, 1ª Turma/STJ, Rel. Min. José Delgado, julgamento 20/05/2004, DJe 21/06/2004 – sem grifos no original).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
COBRANÇA INDEVIDA
(...)
DANO MORAL IN RE IPSA
. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4.
O STJ pacificou o entendimento de que, no caso dos autos, o dano moral é in re ipsa, ou seja, dispensa comprovação acerca da real experimentação do prejuízo não patrimonial por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilega
l
. (...) 6. Agravo Regimental da CEDAE desprovido.”
(AgRg no AREsp nº. 401.564/RJ, 1ª Turma/STJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 22/04/2014, DJe 08/05/2014 – sem grifos no original).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. ILEGALIDADE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA
. (...)
JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 54/STJ
. ALEGAÇÃO DE OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3.
É entendimento pacífico desta Corte que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova
. (...) 5.
Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso, na forma da Súmula n. 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
. 6. A apreciação da alegada contrariedade ao texto constitucional extrapola a competência desta Corte. Cabe ao STJ velar pela aplicação uniforme da legislação infraconstitucional, não se conhecendo, pois, de recurso especial que sustenta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de se usurpar a competência do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp nº. 399013/PE, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 11/02/2014, DJe 19/02/2014 – sem grifos no original).

Configurado o ato ilícito perpetrado pelo recorrente,
diante da negativação indevida do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente
, o dever de reparar os danos suportados é corolário lógico decorrente da prescindibilidade da comprovação, pois, como dito, o dano, é
in re ipsa
.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar os litisdenunciados REPORPACK BRASIL DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA e BANCO DO BRASIL S.A de forma solidária ao pagamento imposto na r. sentença.

Inaplicável o art. 85,§ 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023